Tribunal: CARF
Processo: 13888.004030/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.004030/2010-89
ACÓRDÃO
2202-010.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA JORGETTE STUPIELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Comprovado nos autos o valor líquido recebido pelo contribuinte a título
de rendimentos de aluguel, esse valor deve ser considerado no lançamento
como rendimento bruto nos casos em que a fonte pagadora deixar de
efetuar a retenção do imposto de renda na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004030/2010-89
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
17/20 com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-
calendário 2005 de R$ 6.360,85, multa de mora de R$ 1.272,17 e de juros de mora
calculados até 06/2010 de R$ 2.929,17.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração
de Ajuste anual, em que foi constatada a seguinte infração à legislação tributária:
1- Compensação Indevida de IRRF. Compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte correspondente aos rendimentos tributáveis recebidos de Color
Som Comércio e Assistência Técnica Ltda. Enquadramento legal: art. 12, V, Lei
9.250/95.
Cientificado em 28/06/2010, o contribuinte apresenta, em 20/07/2010,
impugnação de fls. 02/15, em que alega, em breve síntese, que:
1- é proprietária de 1/3 do imóvel do tipo sobrado localizado na Avenida Angélica,
n.° 2278, Bairro Consolação, Sao Paulo/SP;
2- 14/07/1989 foi celebrado contrato de locação entre os proprietários retro
citados, ora locadores, e a empresa Color Som Comercio e Assistência Técnica
Ltda, ora locatária;
3- como se constata pelos comprovantes de rendimentos pagos e retidos de
Imposto de Renda pela locatária condizentes aos anos calendários de 1999, 2000
e 2001, a própria procedia a retenção do IR na fonte;
4- no ano-calendário 2003, a locatária Color Som Comércio e Assistência Técnica
Ltda, não recolheu a quantia devida de Imposto de Renda Retido na Fonte
referente aos aluguéis. Todavia, os locadores receberam o valor do aluguel pela
administradora Ita Negócios Imobiliários Ltda, também denominada "São Judas",
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004030/2010-89
3
já descontados o valor do Imposto de Renda retido na fonte e a taxa de
administração;
5- no caso da Impugnante, o valor percebido era depositado na conta conjunta
que possui com seu cônjuge, Sr. Jose Paulo Stupiello, no banco Itau S.A. (doc.
anexo), sendo, inclusive, informado pela mesma na declaração de Imposto de
Renda, Exercício 2006, Ano Calendário 2005;
6- de dezembro de 2003 até agosto de 2004, a locatária Color Som Comercio e
Assistência Técnica Ltda não honrou com os pagamentos dos alugueis, deixou de
pagar os alugueis, ensejando, assim, a ação de despejo por falta de pagamento,
processo n.° 2391/2003 (583.00.2003.110886-6), que tramitou perante-a 17a
Vara Cível do Fórum João Mendes Júnior da Comarca de São Paulo/SP;
7- as partes envolvidas em litígio se compuseram amigavelmente no processo
acima mencionado. Todavia, a ré (Color Som Comercio e Assistência Técnica Ltda),
apesar de ter honrado com o acordo supra citado, continuou inadimplindo com o
pagamento dos aluguéis, o que ensejou a concretização do despejo em
07/11/2006, bem como, a distribuição de ação de execução por dependência ao
processo de despejo, a qual em síntese cobra o pagamento dos aluguéis dos
seguintes meses: Dezembro/2003; Janeiro/2004; Fevereiro/2004; Abril/2004;
Maio/2004; Junho/2004; Julho/2004; Novembro/2004; Novembro/ 2005,
Dezembro/2005;-Janeiro-a novembro/2006;
8- em 19 de abril de 2006, a Impugnante protocolizou junto Delegacia da Receita
Federal de Piracicaba uma carta (denúncia) informando ao respeitável órgão, que
mesmo tendo feito inúmeras solicitações A Color Som Com. Assistência Técnica
Ltda., não recebeu nenhum documento referente aos rendimentos pagos e as
retenções do imposto na fonte do ano calendário de 2005;
9- evidencia o conhecimento antecipado pela Receita Federal da circunstância
apresentada, o que deveria implicar numa fiscalização pelo órgão, e caracteriza a
boa-fé da Impugnante nas declarações e nas informações que apresentou;
10- aquele que recebe aluguel de imóvel locado para uma empresa tem o Imposto
de Renda retido pela fonte pagadora, isto 6, a empresa paga para locador o valor
do aluguel, mas já desconta a parcela do Imposto de Renda, e é a locatária a
responsável pelo recolhimento do imposto, o qual deve ser declarado como
Rendimento Tributável recebido de pessoa jurídica, informando a parcela do
citado imposto já retida na fonte;
11- como citado anteriormente, a locatária deixou de reter o IR a partir do ano
calendário de 2003;
12- sob o fundamento do principio constitucional da publicidade, demonstra-se
necessária a apresentação probatória nestes autos da realização de fiscalização
pelos auditores da Receita Federal perante A empresa locatária: Color Som
Comércio e Assistência Técnica Ltda., diante da denúncia protocolada junto a
Receita Federal em 19 de abril de 2006 pela Impugnante.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004030/2010-89
4

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Comprovado nos autos o valor líquido recebido pelo contribuinte a título de
rendimentos de aluguel, esse valor deve ser considerado no lançamento como
rendimento bruto nos casos em que a fonte pagadora deixar de efetuar a
retenção do imposto de renda na fonte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis
está comprovada nos autos;
b)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos,
retenção e recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c)
o lançamento é improcedente em virtude da ilegitimidade passiva
do recorrente.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004030/2010-89
5

A impugnação é tempestiva, dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte incidente sobre rendimentos pagos pela Color Som Comércio e Assistência
Técnica Ltda.
O contribuinte informou na Declaração de Ajuste do ano-calendário em questão
(fls. 74/76) rendimentos recebidos dessa fonte pagadora no valor de R$ 36.240,10
e IRRF de R$ 6.371,30. Por falta de comprovação da retenção, todo o imposto de
renda na fonte foi glosado.
Em sua impugnação, o contribuinte imputa a responsabilidade pela falta de
recolhimento à fonte pagadora Color Som Assistência Técnica Ltda, inclusive
formaliza denúncia contra a locadora.
Em relação à denúncia, não cabe às Delegacias de Julgamento se manifestarem. A
denúncia deve ser apresentada à Delegacia de jurisdição do denunciado.
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde que o
contribuinte logre demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção
correspondente aos rendimentos declarados.
A retenção na fonte é forma de pagamento antecipado do imposto de renda em
que a fonte pagadora atua como responsável tributário pela apuração, dedução e
recolhimento.
A prova da retenção deve ser feita por meio de documentos que evidenciem o
rendimento bruto efetivamente pago ao beneficiário e o valor deduzido a título
de imposto de renda na fonte.
Só é possível a compensação do IRRF quando a totalidade dos rendimentos que
lhe deram causa tiverem sido incluídos na base de cálculo. A legislação que rege a
matéria assim estabelece no art. 87, IV, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;(grifou-se)
Por sua vez, o documento hábil a demonstrar a retenção do imposto de renda na
fonte, conforme §2o, do mesmo artigo 87 do Regulamento do Imposto de Renda é
o Comprovante de Rendimentos e de Retenção emitido pela fonte pagadora, in
verbis:
Art. 87 (...)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004030/2010-89
6
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§
1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
No caso do IRRF, não é necessário que o beneficiário comprove o recolhimento do
imposto, já que se trata de responsabilidade da fonte pagadora e eventual
inadimplemento não lhe pode ser prejudicial, mas sim a da retenção, na forma
como tratado acima.
Não socorre ao impugnante a alegação de que o responsável pela retenção do
imposto é a fonte pagadora. O que se exige do contribuinte não é a comprovação
do recolhimento do imposto, mas sim a comprovação da retenção efetuada no
momento do pagamento do aluguel. Da mesma forma como o locatário emite um
comprovante de pagamento de aluguel, o locador deveria exigir do locatário
comprovante mensal da retenção do imposto.
O art. 87, §2°, do RIR, reproduzido acima, dispõe que o imposto retido na fonte
somente pode ser compensado caso o contribuinte possuir comprovante da
retenção do imposto.
É de se ressaltar que no presente caso a administradora do imóvel não
apresentou DIMOB correspondente a essa locação e no demonstrativo de fls. 41 o
cálculo do imposto de renda não está correto, de acordo com a tabela progressiva
do ano-calendário 2005.
Entretanto, não se pode deixar de considerar no exame dessa questão a
apresentação pelo contribuinte dos extratos de fls. 52/58 que indicam
transferências bancárias mensais ao contribuinte no valor de R$ 2.986,84. Valor
esse indicado pela administradora como importância líquida a pagar ao
contribuinte (fls. 41).
Consulta aos processos administrativos em nome de Ângela Raphaela Maria
Stupiello e Maria Amália Stupiello, cujo objeto é idêntico a esse, demonstra que
nesses outros casos também houve apresentação de extratos bancários e nesses
extratos constam transferências mensais, de mesmo valor, ou seja, R$ 2.986,84.
Registro feito na matrícula do imóvel objeto do contrato de aluguel (fl. 26)
demonstra que Ângela Raphaela Maria Stupiello e Maria Amália Stupiello são as
outras co-proprietárias.
O valor mensal líquido recebido (R$ 2.986,84) multiplicado pelos dez meses de
recebimento de imóvel corresponde exatamente à diferença entre o rendimento
bruto declarado (R$ 36.240,10) e o imposto de renda retido na fonte (R$
6.371,30).
Encontra-se, portanto, demonstrado que o valor líquido recebido pela
contribuinte a título de aluguel desse imóvel nesse ano-calendário foi de R$
29.868,70.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004030/2010-89
7
Como por falta de comprovação considerou-se que a retenção não existiu, o valor
do rendimento declarado deve ser reduzido para o valor líquido recebido. Ora se
não houve retenção, o valor bruto é igual ao valor líquido e esse deve ser
considerado como rendimento tributável na Declaração de Ajuste.
Assim, a apuração do imposto deve ser alterada conforme demonstrativo abaixo:
Rendimentos Recebidos de Aluguel
29.868,70
Rendimentos Recebidos de PF
17.536,47
Total dos Rendimentos Tributáveis
47.405,17
Desconto Simplificado
10.340,00
Base de Cálculo Alterada
37.065,17
Imposto Devido
4.608,72
Total Imposto Pago
-
Saldo do Imposto a Pagar
4.608,72
Saldo de Imposto a Restituir Declarado
10,45
Imposto Suplementar
4.608,72
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto pela procedência em parte da
impugnação alterando o crédito tributário conforme abaixo:
FATO
EXIGIDO
MANTIDO

GERADOR
I.R
Multa Mora
I.R
Multa Mora
2005
6.360,85
1.272,17
4.608,72
921,74
Otávio Cipriani
Especificamente em relação ao argumento de violação do art. 142 do CTN, que
versa sobre o mérito, e não sobre questão preliminar referente ao processo administrativo
tributário, observo que o lançamento está fundamentado, ainda que com a fundamentação não
concorde o sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.883 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.004030/2010-89
8
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 139
DF CARF MF
Original